Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUTORIZAÇÃO IMPLÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORATÓRIOS. MATÉRIAS. ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu em parte os pedidos formulados em ação que se discutia o uso indevido de direitos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se houve violação de direitos autorais, com a consequente necessidade de indenização pelos danos materiais e reparação dos danos morais causados; (iv) saber se os parâmetros de fixação da quantia para reparação do dano moral e o termo inicial dos juros de mora estão corretos; (v) saber se a conduta de uma das partes deve ser apenada com a multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, de modo que a legitimidade para a causa deve ser aferida a partir da análise das afirmações feitas pelo autor.
4. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau manifesta-se em relação aos argumentos capazes de firmar suas conclusões segundo a jurisprudência, bem como quando indefere o requerimento de produção de prova testemunhal, desnecessária para a solução da controvérsia.
5. Aquele que causa danos a outra pessoa está obrigado a indenizar os prejuízos materiais e reparar o dano moral.
6. Os danos morais decorrem da violação aos direitos da personalidade e os critérios da fixação da quantia de reparação devem atender às peculiaridades do caso concreto.
7. As disposições da Lei n. 14.905/2024 que tratam de juros e correção monetária aplica-se ao caso, pois trata-se de matéria de ordem pública e não há trânsito em julgado.
8. A má-fé é uma conduta reprovada pelo ordenamento jurídico e deve ser provada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A teoria da asserção deve ser a adotada para aferição da legitimidade passiva. 2. Não há nulidade quando a sentença enfrenta os argumentos capazes de infirmar suas conclusões. 3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau indefere requerimento de prova testemunhal que é prescindível para a solução da controvérsia. 4. Aquele que viola direitos autorais fica obrigado a indenizar os danos materiais e reparar os danos morais causados. 5. Os juros de mora da quantia fixada à título de reparação pelos danos morais causados tem como termo inicial a data do evento danoso segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com aplicação do art. 389, parágrafo único e 406, § 1o, do Código Civil. 6. A má-fé, que pode levar a condenação da parte à multa por litigância de má-fé, deve ser provada".
________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LV; Lei n. 9.610/1998, art. 4o, 14, 29, 41 e 108; CC, art. 389, parágrafo único, 406, §1o e 927; CPC, art. 17, 355, 369 e 370.
Jurisprudência Relevante: Súmulas no 54 e 362/STJ; STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 15/6/2016; TJDFT, ApCiv 20070111522494, Rel. Des. Ana Maria Duarte Amarante Brito, Sexta Turma Cível, j. 15/2/2012; TJDFT, ApCiv 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 29.9.2021.